Tribunal: STF
Processo: Rcl 95211
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: COMPROVAÇÃO DO EQUÍVOCO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União, em 21.5.2025, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0010683-47.2023.5.03.0078, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – APLICAÇÃO APENAS DA TAXA SELIC – DESCONFORMIDADE COM A ADC 58/DF. 
Ante a razoabilidade da tese de violação do artigo 102, §2º, da CF, recomendável o processamento do recurso de revista, para exame da matéria em epígrafe, veiculada em suas razões. Agravo de instrumento provido.
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS - APLICAÇÃO APENAS DA TAXA SELIC – DESCONFORMIDADE COM A ADC 58/DF. A controvérsia dos autos cinge-se em definir qual o critério de atualização monetária aplicável às contribuições previdenciárias. Verifica-se que o TRT aplicou a taxa SELIC por todo o período, observando-se o regime de competência. Todavia, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos mesmos critérios de atualização monetária dos créditos trabalhistas. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, com a decisão exarada nas ADCs nºs 58/DF e 59/DF e as ADIs nºs 5867/DF e 6021/DF e no tema de Repercussão Geral 1.191, encerrou a discussão alusiva ao índice de atualização monetária a ser aplicado nas ações trabalhistas. Doravante, antes do ajuizamento da ação (fase pré-judicial), aplica-se o índice IPCA-E na atualização dos créditos do trabalhador, além dos juros legais. Protocolada a reclamação trabalhista, mesmo antes da citação da parte contrária, passa a incidir apenas a taxa SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice de atualização, inclusive os juros de mora. De outra parte, cabe acrescentar que, na mesma assentada do julgamento da ADC nº 58/DF, o STF cuidou de modular os efeitos da decisão. No caso concreto, extrai-se dos autos que o índice de correção monetária quanto às contribuições previdenciárias não foi decidido na fase de conhecimento, mas sim na fase de execução, isto é, não houve trânsito em julgado. Logo, a aplicação da tese firmada na ADC 58 e no tema 1.191 é obrigatória e vinculante. Portanto, conclui-se que a decisão do TRT foi proferida em dissonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do STF. Registre-se, ainda, que, em 1º de julho de 2024, foi publicada a Lei nº 14.905, que alterou, entre outros, os artigos 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º, do Código Civil, que tratam de atualização monetária e juros de mora. Interpretando as inovações legislativas implementadas pela Lei nº 14.905/2024, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, em 17 de outubro de 2024, no julgamento do E-ED-RR-713-03.2010.5.04.0029, decidiu dar-lhe provimento para ‘aplicar, para fins de correção dos débitos trabalhistas: a) o IPCA-E na fase pré-judicial acrescido dos juros de mora (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991); b) a partir do ajuizamento da ação até 29/08/2024, a taxa SELIC, ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item ‘i’ da modulação do STF, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior; c) a partir de 30/08/2024, no cálculo da atualização monetária, será utilizado o IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil); os juros de mora corresponderão ao resultado da subtração SELIC - IPCA (art. 406, parágrafo único, do Código Civil), com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406’. Nesse passo, ante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nºs 58 e 59 e as inovações legislativas promovidas pela Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária dos débitos trabalhistas dar-se-á da seguinte forma: (i) na fase pré-judicial, aplicação do IPCA-E acrescido de juros de mora (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991); (ii) na fase judicial: (ii.a) a partir do ajuizamento da ação até 29/08/2024, atualização pela taxa SELIC, sem fixação de juros de mora; e (ii.b) a partir de 30/08/2024, atualização pelo IPCA-E, mais juros de mora correspondente ao resultado da subtração SELIC – IPCA, com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406 do Código Civil. Dessa forma, sendo de rigor a aplicação imediata não só do entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas também do entendimento fixado pela SBDI-1 no julgamento do recurso E-ED-RR-713-03.2010.5.04.0029, impõe-se a reforma do acórdão regional. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido” (e-doc. 14, grifos no original).

Contra esse acórdão, a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados e interpôs recurso extraordinário pendente de análise até a presente data.
2. A reclamante alega que “a decisão reclamada determinou a aplicação às contribuições previdenciárias dos mesmos critérios de atualização monetária incidentes sobre os créditos trabalhistas, sob o fundamento de observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59. Cumpre rememorar, por sua inequívoca relevância jurídica, que, nas ADCs nº 58 e 59, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a apreciar a constitucionalidade dos índices de atualização monetária aplicáveis aos depósitos recursais e aos débitos trabalhistas no âmbito da Justiça do Trabalho” (fl. 4).

Sustenta que “em nenhum momento se discutiu nas ADCs, nem mesmo de forma incidental ou periférica, a natureza jurídica das contribuições previdenciárias, tampouco os critérios legais aplicáveis à sua atualização monetária e incidência de juros. Desse modo, eventual extensão da tese firmada naqueles precedentes ao regime jurídico das contribuições previdenciárias configura indevida ampliação do alcance material dos julgados proferidos pela Suprema Corte” (fl. 4).

Requer “seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões” (fl. 24). 

Pede seja “julgado procedente o pedido, com a observância e aplicação dos precedentes de caráter vinculante invocados nesta peça, nos termos do art. 927 do CPC a fim de que seja cassado o acórdão reclamado por afronta à orientação obrigatória consolidada, reafirmando-se a natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária. Por consequência, requer-se seja expressamente reconhecida a inaplicabilidade das ADCs nº 58 e nº 59 como critério de atualização dos créditos previdenciários, porquanto restritas à sistemática de atualização de débitos trabalhistas de natureza não tributária” (fls. 23-24).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
 
4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 

5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da Taxa Selic (art. 406 do Código Civil).

Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos).

6. Nas decisões paradigmas tratou-se de índice de correção monetária e taxa de juros de débitos trabalhistas, não de débitos tributários. Na espécie, a autoridade reclamada aplicou os índices fixados nas decisões paradigmas a débitos tributários decorrentes de contribuições previdenciárias, configurando-se, então, ilegalidade.

Os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido por teratologia nas decisões que aplicam os índices fixados nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 a débitos tributários decorrentes de contribuições previdenciárias. Nesse sentido, por exemplo:
“Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 554-78.2013.5.15.0084, para garantir a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.867/DF e 6.021/DF, bem como da Súmula Vinculante 10. (...) Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada, ao estender a tese firmada nas ADCs 58 e 59 às contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que constituiriam obrigação acessória e, por isso, deveriam seguir a sorte do principal, promoveu indevida ampliação dos limites objetivos do precedente firmado por esta Suprema Corte. Por outro lado, o art. 879, § 4º, da CLT — dispositivo não abrangido pelo julgamento das ADCs 58 e 59 — estabelece, de forma expressa, que a atualização do crédito devido à Previdência Social deve observar os critérios definidos na legislação previdenciária. Nesse contexto, ao afastar a incidência desse dispositivo legal ao caso e aplicar às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados para os débitos trabalhistas, entendo que o Tribunal reclamado também incorreu em violação ao art. 97 da Constituição e afronta a Súmula Vinculante 10, uma vez que, na prática, deixou de aplicar norma legal, sem a correspondente declaração de sua inconstitucionalidade. Nessa linha de entendimento, menciono a Rcl 90.186, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/3/2026. Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados no julgamento conjuntos das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, bem como afastou a aplicação do art. 894, § 4º, da CLT, ressalvando a possibilidade de que outra seja proferida, em conformidade com o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante 10” (Rcl n. 92.954, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 4.5.2026, grifos nossos).

“Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 0020661-43.2014.5.04.0205, para garantir a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.867/DF e 6.021/DF, bem como no Recurso Extraordinário (RE) 560.626/RS - Tema 2 da Repercussão Geral. (...) Nessa perspectiva, a disciplina relativa à atualização desses créditos deve observar os parâmetros próprios do direito tributário. A propósito, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou, ainda, que o princípio da isonomia impõe a observância de coerência entre os encargos exigidos pela Fazenda Pública de seus devedores e aqueles a que se submete quando condenada judicialmente, de modo que, no âmbito das relações tributárias, os critérios de atualização e juros devem guardar correspondência com aqueles aplicados na cobrança de seus próprios créditos. Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada, ao estender a tese firmada nas ADCs 58 e 59 às contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que constituiriam obrigação acessória e, por isso, deveriam seguir a sorte do principal, promoveu indevida ampliação dos limites objetivos do precedente firmado por esta Suprema Corte. Por outro lado, o art. 879, § 4º, da CLT — dispositivo não abrangido pelo julgamento das ADCs 58 e 59 — estabelece, de forma expressa, que a atualização do crédito devido à Previdência Social deve observar os critérios definidos na legislação previdenciária. Nesse contexto, ao afastar a incidência desse dispositivo legal ao caso e aplicar às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados para os débitos trabalhistas, entendo que o Tribunal reclamado também incorreu em violação ao art. 97 da Constituição e afronta a Súmula Vinculante 10, uma vez que, na prática, deixou de aplicar norma legal, sem a correspondente declaração de sua inconstitucionalidade. Nessa linha de entendimento, menciono a Rcl 90.186, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/3/2026; e Rcl 92.954/SP, DJe 24/4/2026, da minha relatoria. Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados no julgamento conjuntos das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, bem como afastou a aplicação do art. 894, § 4º, da CLT, ressalvando a possibilidade de que outro seja proferido, em conformidade com o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante 10” (Rcl n. 89.837, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 27.4.2026, grifos nossos).

“Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010778-18.2021.5.03.0185, sob a alegação de desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.857 e 6.021. O ato reclamado negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que aplicou os parâmetros fixados na ADC 58 do STF à correção monetária de contribuições previdenciárias. (...) A ementa da ADC 58, entretanto, é clara no sentido de que o regime não se aplica às dívidas da Fazenda Pública, tendo em vista que o objeto das ADCs 58 e 59 restringiu-se aos débitos trabalhistas. Por essa razão, a ementa do julgado (item 5) ressalvou expressamente as obrigações pecuniárias submetidas a regime jurídico próprio, inclusive aquelas de natureza tributária, visto que tais obrigações permanecem disciplinadas pela orientação firmada pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), bem como nas ADIs 4.357, 4.425 e 5.348, relativas à interpretação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. No mesmo sentido, o item 3 da ementa da ADC 58 é esclarecedor ao afastar a equiparação entre créditos trabalhistas e obrigações submetidas ao regime jurídico da Fazenda Pública. Consignou-se que ‘a solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009’. Registre-se que as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária e se submetem ao regime jurídico tributário previsto na própria Constituição, conforme assentado pelo STF no RE 560.626/RS (Tema 2 da repercussão geral). (...) Dessa forma, a decisão do TST, ao estender os parâmetros fixados na ADC nº 58 às contribuições previdenciárias, sob o argumento de que, ‘por se tratarem de condenação acessória, devem seguir a sorte do principal’(eDoc. 16, fl. 7), incorreu em indevida ampliação dos limites objetivos do que foi decidido por esta Suprema Corte. Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido da reclamação, para cassar, em parte, o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0010778-18.2021.5.03.0185, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.857 e 6.021 e, desde logo, com base no art. 992 do CPC, assento que as contribuições previdenciárias, por ostentarem natureza tributária, submetem-se ao regime jurídico próprio da legislação previdenciária e tributária, devendo sua atualização observar os critérios legalmente previstos, inclusive quanto à incidência da taxa SELIC, afastada a aplicação dos índices próprios dos débitos trabalhistas” (Rcl n. 90.186, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.3.2026).

“Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, concluindo pela inviabilidade da ação por ausência de estrita aderência com os precedentes vinculantes indicados na inicial. A parte reclamante pede a reconsideração da decisão agravada ao fundamento de que o Juízo reclamado aplicou indevidamente as teses firmadas nas ADC’s 58 e 59, aos estendê-las à atualização de contribuições previdenciárias, hipótese não abrangida pelos referidos paradigmas. (...) Como se vê, o Juízo reclamado considerou que a atualização monetária das contribuições previdenciárias deve observar os mesmos índices aplicáveis aos créditos trabalhistas. Ao assim decidir, entendo que a decisão reclamada afrontou o que foi decidido no paradigma de confronto, diante da menção expressa quanto ‘à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810)’. Nesses termos, e considerando que as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, a tese fixada no julgamento da ADC’s 58 e 59 não se aplica, no caso. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 93.071, Relator Ministro Flávio Dino, Dje 18/5/2026; Rcl 93.250, Relator Ministro Cristiano Zanin, Dje 27/4/2026; Rcl 89.837, Relator Ministro Cristiano Zanin, Dje 27/4/2026. Ante exposto, reconsidero a decisão agravada, e nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar em parte o acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000537-74.2023.5.02.0718, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os mesmos índices de atualização monetária aplicáveis aos créditos trabalhistas, fixados nas ADC’s 58 e 59, e nas ADI’s 5.857 e 6.021, para desde logo consignar que, diante da natureza tributária da contribuição previdenciária, determinar que seja observado o regime jurídico próprio da legislação previdenciária e tributária em relação à atualização monetária, inclusive quanto à incidência da taxa Selic, de modo a afastar a aplicação dos índices próprios dos débitos trabalhistas” (Rcl n. 93.251-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 31.3.2026).

7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, com observância de que os índices de correção monetária e taxa de juros fixados nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 não se aplicam a débitos tributários decorrentes de contribuições previdenciárias.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora